Tribunal: TJSP
Processo: 2042270-39.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Estadual no 1.093/2009. Precedente deste Órgão Especial.
Há razoabilidade na preterição daqueles classificados fora do rol dos candidatos chamados à escolha de vaga e que também integraram a lista de nomeação.
Segurança concedida em favor dos impetrantes ELICLEIDE PEREIRA DE AQUINO; TATIANE CRISTINA BARSANI DO CARMO; KATIA LUCIA CARDOSO MOTA LIMA; TASSIA REIS RAYMUNDO; e LUIZ FERNANDO KANASHIRO, para determinar que sejam nomeados no cargo de Enfermeiro, desde que preencham os demais requisitos contantes do edital; e denegada para as impetrantes KATIA REGINA DA SILVA e MARIA GORET MARTINS SILVA.
(TJSP; Mandado de Segurança Coletivo 2042270-39.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a falta de nomeação dos impetrantes ao cargo público de enfermeiro, após aprovação em concurso público para o Hospital Heliópolis.
Arguição da autoridade impetrada de expiração do prazo para o ajuizamento do "mandamus". Insubsistência. Prazo de validade do concurso vencido em 17.01.2021, no entanto, houve prorrogação em razão da suspensão das nomeações no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a falta de nomeação dos impetrantes ao cargo público de enfermeiro, após aprovação em concurso público para o Hospital Heliópolis.
Arguição da autoridade impetrada de expiração do prazo para o ajuizamento do "mandamus". Insubsistência. Prazo de validade do concurso vencido em 17.01.2021, no entanto, houve prorrogação em razão da suspensão das nomeações no Estado até 31.12.2021, por força do Decreto no 65.463, de 12.01.2021
Prazo decandencial para a impetração se inicia após esgotado o prazo de validade do concurso. Orientação do STJ.
Embora o concurso tivesse uma vaga, os impetrantes ELICLEIDE PEREIRA DE AQUINO, aprovada em 221o lugar; TATIANE CRISTINA BARSANI DO CARMO, aprovada em 161o lugar; KATIA LUCIA CARDOSO MOTA LIMA, aprovada em 97o lugar; TASSIA REIS RAYMUNDO, aprovada em 248o lugar; e LUIZ FERNANDO KANASHIRO, aprovado em 234o lugar; foram convocados para escolha de vaga, quando houve a convocação até o 345o colocado.
Seus nomes constaram ainda da minuta de nomeação para cargo efetivo de Enfermeiro, a qual foi subscrita pelo Secretário Executivo da Pasta da Saúde, em 27.07.2020, documento não chancelado pelo Governador, sem qualquer justificativa expressa ou aparente.
À época estavam vedadas as nomeações para cargos públicos, exceto para a área da saúde, conforme art. 1o, inciso V, e art. 2o, item 1, do Decreto Estadual no 64.937, de 13.04.2020.
Contratação por tempo determinado (CTD), ou seja, a contratação temporária de enfermeiros, com convocação para escolha de vaga realizada em 31.07.2020, representou preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no concurso anterior para cargo efetivo de Enfermeiro, que já haviam escolhido vaga e constavam de lista de nomeação. Incidência do item III da Tese firmada pelo STF no Tema 784 (Direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração). Precedentes deste Órgão Especial.
Em relação às impetrantes KATIA REGINA DA SILVA, aprovada em 605o lugar; e MARIA GORET MARTINS SILVA, aprovada em 409o lugar, não houve conduta da Administração de convocação para escolha de vaga nem tampouco inclusão em minuta de nomeação produzida pela Secretaria de Saúde.
Necessidade de enfrentamento emergencial da grave crise sanitária provocada pela COVID-19. Circunstância que justifica a contratação temporária, até mesmo para evitar o inchado da máquina pública caso fossem admitidos todos os classificados no certame. Inteligência do inciso X do art. 115 da Constituição Estadual e art. 1o, § 1o, itens 1 e 2, da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009. Precedente deste Órgão Especial.
Há razoabilidade na preterição daqueles classificados fora do rol dos candidatos chamados à escolha de vaga e que também integraram a lista de nomeação.
Segurança concedida em favor dos impetrantes ELICLEIDE PEREIRA DE AQUINO; TATIANE CRISTINA BARSANI DO CARMO; KATIA LUCIA CARDOSO MOTA LIMA; TASSIA REIS RAYMUNDO; e LUIZ FERNANDO KANASHIRO, para determinar que sejam nomeados no cargo de Enfermeiro, desde que preencham os demais requisitos contantes do edital; e denegada para as impetrantes KATIA REGINA DA SILVA e MARIA GORET MARTINS SILVA.